Tribunal: TJMT
Processo: 1010135-68.2023.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010135-68.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[TANIA XAVIER DE SALLES - CPF: 027.118.801-41 (RECORRENTE), EDLLER FELIX RODRIGUES - CPF: 021.832.481-22 (ADVOGADO), LEANDRO DA SILVA CERCINDO - CPF: 012.234.421-95 (RECORRENTE), CLAUDEMIRCIO CORREIA FERNANDES - EPP - CNPJ: 02.522.335/0002-86 (RECORRIDO), VAGNER SOARES SULAS - CPF: 299.480.688-66 (ADVOGADO), LUIZ APARECIDO PEREIRA ALVES - CPF: 048.876.881-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO-
AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL
-
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
-
PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO REJEITADA
-
FIXAÇÃO DENTRO DOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
- RECURSO DESPROVIDO.

Ao recorrer a parte Autora não trouxe aos autos
novos
elementos
suficientemente graves
para justificar a majoração da referida indenização, devendo a sentença vergastada ser mantida em todos os seus termos.

R E L A T Ó R I O

TANIA XAVIER DE SALLES e LEANDRO DA SILVA CERCINDO
recorre da sentença

proferida pelo magistrado singular que julgou parcialmente procedentes seus pedidos, buscando pela via recursal a majoração
do
quantum
indenizat
ório, fixados originariamente em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Em contrarrazões, a
parte
Recorrida rechaça os argumentos recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso e a
manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Pois bem.

Acerca da
existência da falha na prestação de serviço que acarretou
na
condenação em danos morais e materiais
não há que se tecer maiores considerações, visto que inexiste recurso da parte reclamad
a, ora recorrida, nesse
sentido, cingindo este recurso
a análise
do patamar fixado a título de indenização por danos morais.

Nesse aspecto, sabe-se que a fixação do quantum indenizatório não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador analisar as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, a extensão do dano, o caráter reparatório, dentre outras circunstâncias do caso concreto, para estabelecer o montante de modo razoável e proporcional.

Feitas tais considerações, não obstante a admissão do dano moral presumido (
in
re

ipsa
) na situação sub
judice, tenho
que
os recorrentes
não fo
ram
capaz
es
de apresentar elementos suficientemente graves para justificar
a majoração
da referida indenização

devendo a sentença vergastada ser mantida em todos os seus termos.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Condeno a parte
Recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95, estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024